Tribunal: TJBA
Processo: 8017482-52.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017482-52.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MKS SOLUCOES INTEGRADAS S.A. Advogado(s): ELISSON DE SA NASCIMENTO, RONNEY CASTRO GREVE, LUIS FELIPE CARNEIRO DA SILVA PINHO, BRUNO MATOS PITHON APELADO: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA Advogado(s):DANIELLE VARIZO DE CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial para a cobrança de valores referentes à prestação de serviços de treinamento e qualificação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é a via processual adequada para a cobrança da dívida, com base nos documentos apresentados; (ii) saber se a assinatura de uma ficha de atendimento por preposto da contratante comprova a efetiva prestação dos serviços; e (iii) saber se o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação ou a data da citação. III. Razões de decidir 3. A ação monitória é a via adequada, pois foi instruída com prova escrita suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela autora, notadamente a proposta de serviços, a nota fiscal e a ficha de atendimento assinada por preposto da ré. 4. A ficha de atendimento, que descreve as atividades realizadas e foi assinada pelo coordenador de obras da apelante, constitui prova da execução dos serviços. Caberia à recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. 5. Havendo termo certo para o cumprimento da obrigação, como previsto no contrato, a mora se constitui de pleno direito a partir do vencimento, independentemente de interpelação. Assim, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde a data do inadimplemento e não da citação. 6. A impugnação genérica ao valor cobrado, sem a apresentação de um demonstrativo do montante que a apelante entende como correto, viola o disposto na legislação processual civil e impede o acolhimento da alegação de excesso. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A ação monitória é a via adequada para a cobrança de dívida quando instruída com prova escrita, como proposta de serviço, nota fiscal e ficha de atendimento assinada por preposto do devedor, que demonstrem a probabilidade do direito alegado. 2. Em obrigações contratuais com vencimento certo, a mora é ex re, incidindo os juros moratórios e a correção monetária a partir da data do inadimplemento, e não da citação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 240; 373, II; 700; 702, § 2º; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8017482-52.2021.8.05.0039, em que é apelante MKS SOLUCOES INTEGRADAS S.A. e apelado(s) BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.